Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-51.2017.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II DO CPB - O MINISTÃRIO PÃBLICO REQUER A CONDENAÃÃO DO APELADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COMETIDO EM FACE DA SEGUNDA VÃTIMA. NÃ£o lhe assiste razÃ£o. Com relaÃ§Ã£o ao crime sofrido pela vÃtima em que se insurge o parquet, entende esta relatora que a autoria delitiva nÃ£o restou devidamente comprovada, uma vez que foi juntado aos autos relatÃ3rio mÃ©dico emitido pelo Hospital Metropolitano de UrgÃªncia e EmergÃªncia informando que o apelado deu entrada no dia 09/10/2016 sendo submetido Ã cirurgia por ferimento de arma de fogo no joelho direito, recebendo alta em 10/10/2016, tendo o referido crime corrido em 11/10/2016, ou seja, um dia apÃ3s, tendo em juÃzo negado a sua pratica. Que a vÃtima reconheceu o apelado atravÃ©s de fotografias, informando que o apelado estava de capacete mas com a viseira levantada. Entende esta relatora que nÃ£o hÃ¡ prova firme e convincente de que tenha sido o autor do outro delito, jÃ¡ que nÃ£o houve qualquer prova inequÃvoca produzida nos autos, razÃ£o pela qual correta a absolviÃ§Ã£o do apelado proferida pela sentenÃ§a de 1Âº Grau - RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. Impossibilidade. O Apelado foi absolvido do crime cometido em face da vÃtima LuÃs dos Santos Castro Neto, nÃ£o havendo os requisitos previstos em ambos dispositivos, restando prejudicado tal pleito - REANÃLISE DA PENA-BASE COM REVALORAÃÃO DAS CICUNSTANCIAS JUDICIAIS. ImprocedÃªncia. A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, atendendo as disposiÃ§Ãμes previstas nos arts. 59 e 68 do CPB, alÃ©m de atender os princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade respeitando o livre convencimento (discricionariedade) do juiz, nÃ£o merecendo qualquer reparo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MAE DO RIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: LEVI DOS SANTOS DA SILVA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: URSULA DINI MASCARENHAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000686-51.2017.8.14.0027

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I E II DO CPB - O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COMETIDO EM FACE DA SEGUNDA VÍTIMA. Não lhe assiste razão.
Com relação ao crime sofrido pela vítima em que se insurge o parquet, entende esta relatora que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, uma vez que foi juntado aos autos relatório médico emitido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência informando que o apelado deu entrada no dia 09/10/2016 sendo submetido à cirurgia por ferimento de arma de fogo no joelho direito, recebendo alta em 10/10/2016, tendo o referido crime corrido em 11/10/2016, ou seja, um dia após, tendo em juízo negado a sua pratica. Que a vítima reconheceu o apelado através de fotografias, informando que o apelado estava de capacete mas com a viseira levantada. Entende esta relatora que não há prova firme e convincente de que tenha sido o autor do outro delito, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, razão pela qual correta a absolvição do apelado proferida pela sentença de 1º Grau -
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. Impossibilidade.
O Apelado foi absolvido do crime cometido em face da vítima Luís dos Santos Castro Neto, não havendo os requisitos previstos em ambos dispositivos, restando prejudicado tal pleito
- REANÁLISE DA PENA-BASE COM REVALORAÇÃO DAS CICUNSTANCIAS JUDICIAIS. Improcedência.
A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, atendendo as disposições previstas nos arts. 59 e 68 do CPB, além de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade respeitando o livre convencimento (discricionariedade) do juiz, não merecendo qualquer reparo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MAE DO RIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: LEVI DOS SANTOS DA SILVA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: URSULA DINI MASCARENHAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000688-51.2017.8.14.0027
R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Narra a denúncia, que no dia 17 de setembro de 2016, por volta de 18h45min, o apelado em conjunto com um indivíduo não identificado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta, 02 capacetes e 01 aparelho celular pertencentes as vítimas Maciel de Souza Costa e Leidiane Ferreira Cordeiro Costa que estavam trafegando em via pública, efetuando disparos para cima e empreendendo fuga logo em seguida.

Que no dia 11 de outubro de 2016, por volta de 13h21min, a vítima Luís dos Santos Castro Neto que estava com sua esposa, conduzindo sua motocicleta foi abordado por 02 nacionais armados de arma de fogo e faca, ambos em uma motocicleta, tendo reconhecido o apelado como o que estava no carona o qual desceu na posse de uma arma de fogo e sob ameaças e humilhações subtraiu sua motocicleta.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia (fls.64/69) absolvendo o apelado do crime cometido em face da vítima Luis dos Santos Castro Neto e o condenando a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, §2º I e II do CPB, cometido em face das vítimas Maciel de Sousa Costa e Leidiane Ferreira Cordeiro Costa.

Inconformado o Ministério Público (fls.70/76) requer a condenação do apelado pelo crime previsto no artigo 157, §2°, I e II, do CP cometido em face da outra vítima Luis dos Santos Casto
com aplicação do art. 69 do CP (concurso material), subsidiariamente requer o reconhecimento da continuidade delitiva e reanálise da pena-base.

Em contrarrazões, a Defesa (fls.86/91) requer o seu improvimento, para que seja mantida a sentença que absolveu o apelado com relação ao segundo delito narrado.

A Procuradoria de Justiça (98/102) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

A revisão é do des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer a condenação pelo crime de roubo qualificado cometido em face da vítima Luís dos Santos Castro Neto com o reconhecimento do concurso material e continuidade delitiva, subsidiariamente pugna pela reanálise das circunstâncias judiciais com o posterior redimensionamento da pena-base.

Da sentença condenatória, verifica-se que o apelado em sede judicial negou a autoria delitiva, aduzindo que não teve envolvimento no crime em tela e no dia dos fatos estava no Hospital Metropolitano fazendo uma cirurgia na perna vez que tinha se baleado por acidente.

A vítima ao ser ouvida em Juízo (fls. 37/40 mídias) afirmou que o reconheceu por fotografia como sendo o autor do delito, informando que ele estava de capacete mas com a viseira levantada, embora não tenha visto seu rosto, apenas a região dos olhos.

Da análise dos autos e dos elementos probatórios constantes dos autos, entende esta relatora que não restou comprovado de forma indubitável a autoria do crime com relação a mencionada vítima, visto que o apelado não foi preso em flagrante com a res furtiva ou tampouco encontrado na posse do bem subtraído, não houve a identificação do comparsa, embora conste do depoimento da vítima que o crime fora cometido por dois agentes, não foi ouvido em fase policial, tendo a vítima somente feito um Boletim de Ocorrência e o reconhecimento por fotografia.

A respeito da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça superou seu entendimento anterior, antes conhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por
fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio
idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. No entanto, recentemente, a Sexta Turma, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art.
226 do CPP, para estabelecer que o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito
policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades legais e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, conforme colacionado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia.
3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal.
4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois
lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória.
(AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ademais, às fls. 47/48 consta Relatório Médico emitido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência informando que o apelado deu entrada no Hospital no dia 09/10/2016 sendo submetido a tratamento cirúrgico devido ferimento por arma de fogo no joelho direito, recebendo alta em 10/10/2016, sendo que o delito ocorreu dia 11/10/2016 um dia após receber alta do hospital.

Portanto, não há prova firme e convincente de que o apelado tenha praticado a conduta tipificada no artigo 157, §2°, I e II, do CP em face da vítima Luis dos Santos Castro Neto, já que não houve qualquer prova inequívoca produzida nos autos, restando dúvida quanto a autoria delitiva, deve ser aplicado o
principio do in dubio pro reo
.

Assim, não há o que se falar em concurso material ou continuidade delitiva haja vista que o apelado foi absolvido pelo juízo a quo do crime cometido em face da vítima Luís dos Santos Castro Neto, não havendo os requisitos previstos em ambos os dispositivos, restando prejudicado tal pleito.

No que concerne à dosimetria da pena, referente ao crime pelo qual foi condenado, o Juízo a quo valorou como desfavorável a circunstância judicial - consequências do crime, fixando a pena-base em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa. Na segunda fase reconheceu a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em 06 meses e 05 dias-multa, restando nesta fase em 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, ante a ausência de agravantes. Na terceira fase ausentes causas de diminuição de pena, reconheceu as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma, aumento a pena na 1⁄2 (metade),
restando como definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa em regime semiaberto.

O quantum aplicado se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, estando os limites permitidos em Lei, qual seja, reclusão de 04 à 10 anos, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sabe-se que a dosimetria da pena está sujeita a certa discricionariedade do Juiz, desde que respeitada a razoabilidade, pois o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação apenas parâmetros a ser seguidos devendo guiar-se pelas oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Vislumbro no presente caso que a dosimetria está devidamente fundamentada e de acordo com os fins perseguidos de reprovação e prevenção do crime em testilha,
respeitando o livre convencimento (discricionariedade) do juiz, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
em consonância com
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I
Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA